Tribunal: STJ
Processo: 1034097-78.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922540 - SP(2025/0153595-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
BEATRIZ NEVES DAL POZZO CUNHA - SP300646
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADORES
: GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
GERSON DALLE GRAVE - SP480144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTA CONTRATUAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO
E
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória e nova interpretação das cláusulas
contratuais, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Hipótese em que a Corte estadual concluiu pela regularidade da
multa imposta à concessionária de rodovia pelo descumprimento
contratual, rejeitando a alegação de nulidade do procedimento
administrativo pela ausência de notificação prévia, haja vista a
ausência de disposição contratual nesse sentido, porquanto aplicada
na forma prevista contratualmente.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54909572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: bc47de51-9ffa-4a1b-9276-ec3c41a87d92

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: bc47de51-9ffa-4a1b-9276-ec3c41a87d92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922540 - SP (2025/0153595-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
BEATRIZ NEVES DAL POZZO CUNHA - SP300646
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO-ARTESP
PROCURADORES : GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
GERSON DALLE GRAVE - SP480144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA CONTRATUAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao
postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória e nova interpretação das cláusulas
contratuais, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Hipótese em que a Corte estadual concluiu pela regularidade da
multa imposta à concessionária de rodovia pelo descumprimento
contratual, rejeitando a alegação de nulidade do procedimento
administrativo pela ausência de notificação prévia, haja vista a
ausência de disposição contratual nesse sentido, porquanto aplicada
na forma prevista contratualmente.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA52978219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:44
Código de Controle do Documento: 0d163304-b0f7-4e9d-badf-2d746bd8b5c9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela CONCESSIONÁRIA
AUTO RAPOSO TAVARES S.A. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 888/893,
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão
negar-lhe provimento, em face da ausência de ofensa ao arts. 489 e 1.022 do CPC e da
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls. 904/913, inicialmente, que o
acórdão recorrido incorreu em omissões quanto a argumentos relevantes e capazes de
alterar o entendimento exarado, o que não demanda a reanálise de fatos, provas e cláusulas
contratuais.
Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nada obstante as razões invocadas, a decisão recorrida não
merece reparos.
Como ali anotado, não merece acolhimento a pretensão de
nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, ainda que a
recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo
qual não se constata violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um
todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, como ocorre na espécie.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO
Documento eletrônico VDA52978219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:44
Código de Controle do Documento: 0d163304-b0f7-4e9d-badf-2d746bd8b5c9

FISCAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
POSSIBILIDADE.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II,
do CPC quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 2773794/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
18/8/2025,
22/8/2025.

No caso, a Corte local se manifestou de maneira clara e
fundamentada, concluindo pela regularidade da multa imposta à concessionária de rodovia
pelo descumprimento contratual, rejeitando a alegação de nulidade do procedimento
administrativo pela ausência de notificação prévia, haja vista a ausência de disposição
contratual nesse sentido, porquanto aplicada na forma prevista contratualmente (e-STJ fls.
775/778):
Ao que consta nos autos, a autora firmou com a ARTESP o Contrato de
Concessão Rodoviária no 002/ARTESP/2009 visando à gestão das rodovias do
Corredor Raposo Tavares.
Em 2018, a Artesp instaurou procedimentos administrativos (no 026.991/2018 e
026.992/2018 - fls. 100 e ss) para apurar infrações da concessionária apelante,
que não teria por duas vezes trocado o pano de rolamento após verificada 3
infrações nas Pistas de sua gestão, no prazo contratual (um mês).
Em razão disso, foram aplicadas duas multas no valor de R$ 85.272,11 cada,
conforme tipificação 1, pavimento flexível, item 4, Grupo I, nível “D”, do Anexo
11, do edital de licitação (fls. 545/548 fl. 651).
Insurgindo contra a referida penalidade, a autora aduz que não cometeu as três
infrações para que fosse obrigada a trocar o pano de rolamento, bem como que
não foi instaurado procedimento prévio para permissão de correção antes de
aplicação da multa e que o Fiscal retornou ao local antes do prazo contratual.
Pois bem.
Consoante o “item 2.3 Descrição e Padrões para os Programas, item a.1
do Anexo 6 do Edital de Licitação, a concessionária deveria
Pavimento Flexível”
realizar cumprir a seguinte obrigação no prazo de 1 mês (fl. 557):
Substituição de pano de rolamento medianamente comprometido, quando um
trecho qualquer em 100 (cem por cento) metros contínuos de extensão
apresentar na faixa de rolamento três (3) ou mais reparos no pavimento. Nestes
casos, a faixa de rolamento em sua largura total, deve ser recomposta às
condições originais do projeto executivo da última intervenção de Conservação
Documento eletrônico VDA52978219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:44
Código de Controle do Documento: 0d163304-b0f7-4e9d-badf-2d746bd8b5c9

Especial do Pavimento realizada: Reparo programável para execução em no
máximo um mês.
Foi realizada vistoria na pista SP-270, em
e, conforme as fotos
27/11/2017
acostadas no Laudo de Vistoria (fl. 103), a pista de rolamento apresentou 3
falhas, uma no Km 427, outra no Km 424 e outra no KM 439.
Após retorno, em
o fiscal certificou que a situação manteve-se
28/12/2017,
inalterada.
No que tange às fotos de fl. 273 trazidas pela concessionária que mostra o reparo
nos Km's 427 e 424, observo que não consta nelas a data em que foi tirada, razão
pela qual não se pode afirmar que os vícios foram sanados no prazo contratual.
Quanto à segunda infração, o engenheiro da Artesp constatou em 04/10/2017
(vide Laudo de Vistoria de fl. 296), três falhas, uma na SP 327 Km 6500 e outras
duas na SP 225, Km's 313.100 e 305.900.
Após retorno, em
o fiscal certificou que a situação manteve-se
09/11/2017,
inalterada.
Assim, há nos autos prova das infrações que ensejaram no pagamento da multa.
Com isso, mister reconhecer que a autora não logrou êxito em comprovar que, de
fato, realizou o reparo no prazo de um mês.
O que se podia esperar era que a concessionária apresentasse um laudo de um de
seus engenheiros apontando especificamente o que foi feito no local, com o
cronograma dos serviços, mas não há nada que indique ter a autora atuado com
diligência no serviço a que se obrigou.
Embora a apelante tenha entrado com a ação dentro do prazo prescricional,
poderia ter atuado com mais rapidez, pois, se não concorda com a inspeção
realizada pela ARTESP, a empresa deveria ter se socorrido de uma cautelar
antecedente para produção de provas a fim de viabilizar uma perícia para
constatar eventual equívoco na avaliação dos fiscais, o que não foi feito.
Logo, presume-se verdadeira a alegação de que havia as 3 infrações para cada
aplicação de multa, bem como presume-se verdadeira as datas das vistorias, cujo
interregno de 1 mês se encontra em conformidade com o prazo do Edital.
Na verdade, inadequada a alegação da recorrente sobre a inobservância do prazo
de 30 dias, pois assim dispôs: “na medida em que a Apelante recepcionou o
relatório de não conformidades em
(v. fl. 6) e o retorno por parte da
29/10/2017
equipe de fiscalização da Apelada se deu em
ou seja, antes de
28/12/2017,
fincado o prazo de 30 (trinta) dias previsto em Edital/Contrato para superação
” (fl. 743).
das não conformidade (item 2.3, alínea “a.1”, do Anexo 06 do Edital)
Com efeito, apesar de a recorrente afirmar que não foi respeitado o período de 30
dias, ela mesma apresenta datas que superam com folga o referido prazo.
Aliás, na citação acima, a própria apelante CONFESSA que foi notificada a
respeito das não-conformidades em
e que o fiscal retornou em
29/10/2017
quando constatou o descumprimento da obrigação, de sorte que não
28/12/2017,
há que se falar em ausência de notificação prévia antes da aplicação da multa.
Ainda que assim não fosse, é certo que a recorrente não logrou êxito em
comprovar ou apontar no Edital onde remanesceria a obrigação de realização de
notificação prévia mediante procedimento específico.
Documento eletrônico VDA52978219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:44
Código de Controle do Documento: 0d163304-b0f7-4e9d-badf-2d746bd8b5c9

Deve-se consignar que os signatários do Contrato devem respeitar os prazos nele
previstos e cumprir com suas obrigações, de modo que se não há previsão
contratual expressa para exigir notificação prévia antes de fixação de multa por
descumprimento, não se poderia presumir tal obrigação.

Nesse cenário, mostra-se induvidoso que o acolher da argumentação
recursal impõe o reexame do acervo probatório e exame do teor das cláusulas contratuais,
providências sabidamente vedadas no âmbito do apelo nobre em face do teor das Súmulas
5 e 7 desta Corte, assim enunciadas respectivamente: "a simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial"; "a pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial".
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. 1) PRETENSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ANULAR A
MULTA
ADMINISTRATIVA
APLICADA
PELA
ARTESP
POR
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL
DE
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ESPECIAL DOS PADRÕES DO
PAVIMENTO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição
de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de
análise na decisão recorrida.
II - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial".
III - Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
incabível, em recurso especial, o exame de cláusulas contratuais, a teor da
Súmula n. 5/STJ.
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente (art. 8o do
, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na Corte
CPC/2015)
de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de
origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial diante da falta
de prequestionamento da matéria. Para que o
do
seja
art. 1.025
CPC/2015
aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é
necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de
Documento eletrônico VDA52978219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:44
Código de Controle do Documento: 0d163304-b0f7-4e9d-badf-2d746bd8b5c9

origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do
do
no
art. 1.022
CPC/2015,
recurso especial (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.764.914/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i)
8/11/2018,
23/11/2018)
alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4
/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no
10/4/2019)
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.433.961/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 2673190/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
).
18/12/2024,
23/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO
CUMULATIVA DE MULTA . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA
SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
§ 1o,
ART. 1.021,
DO
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE
CPC/2015.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante às
penalidades aplicadas a parte agravada, implica o reexame de
cláusulas contratuais e de todo o material cognitivo produzido nos autos,
desiderato incompatível com a via especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
2. A ausência de combate específico às conclusões da decisão
agravada impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude
do disposto no
§ 1o, do
seja pela incidência do enunciado
art. 1.021,
CPC/2015,
da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp 1751969/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
8/6/2021,
17/6/2021.

Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Documento eletrônico VDA52978219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:44
Código de Controle do Documento: 0d163304-b0f7-4e9d-badf-2d746bd8b5c9

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52978219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:44
Código de Controle do Documento: 0d163304-b0f7-4e9d-badf-2d746bd8b5c9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.540 / SP
Número Registro: 2025/0153595-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10340977820228260053
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
BEATRIZ NEVES DAL POZZO CUNHA - SP300646
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO-ARTESP
PROCURADORES : GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
GERSON DALLE GRAVE - SP480144
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO - SP123916
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
Documento eletrônico VDA54620648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:06
Código de Controle do Documento: 8f37ca2e-7ea2-4687-ade4-7529b8e3ab77

BEATRIZ NEVES DAL POZZO CUNHA - SP300646
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO-ARTESP
PROCURADORES : GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
GERSON DALLE GRAVE - SP480144
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:06
Código de Controle do Documento: 8f37ca2e-7ea2-4687-ade4-7529b8e3ab77